Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega existir contradição entre a situação fática e a legislação em vigor, quando confrontados com os fundamentos apresentados no acórdão embargado.
3. Sem razão. Em que pese na peça recursal a parte embargante afirmar que inexistiu cancelamento voluntário por sua parte, consta da petição inicial que “a requerente reclamou à parte requerida 07/04/2020, solicitando o cancelamento e o devido reembolso” (ID 26496208, fl. 2). Ademais, o item 5 do acórdão embargado apresenta as disposições legais que fundamentam a possibilidade de a companhia aérea remarcar ou disponibilizar créditos ao consumidor até dia 31.12.2022, ou, em sua impossibilidade, restituir valores recebidos. Note-se, portanto, que a restituição dos valores somente será devido caso ultrapassado o prazo final e caso não seja possível a remarcação ou disponibilização de créditos, o que na hipótese ocorreu.
4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.